Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705325-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA PAULA SILVA DE MENESES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que rejeitou a sua impugnação nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0711489-98.2022.8.07.0018, ajuizado por ANDREA PAULA SILVA DE MENESES DE PAULA. A parte agravante pretende a suspensão do processo, em atenção ao Tema 1.170 do STF, e suscita a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a agravada era servidora da Fundação Educacional e não do Distrito Federal. Defende a aplicação da TR como índice de correção monetária no período de 30.06.2009 a 08.12.2021, sob pena de violação da coisa julgada, e aponta a necessidade de correção da base de cálculo para incidência da SELIC, a partir de 09.12.2021, sob pena de bis in idem. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para reconhecer a ilegitimidade ativa ou declarar a TR como índice de correção monetária, além de modificar a base de cálculo do período abarcado pela SELIC. Preparo não recolhido, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O inciso I do artigo 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11.03.2020. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. Quanto ao pedido do agravante para suspender a tramitação do presente processo, em razão da pendência do Tema 1170 do STF, pondera-se que não foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". Portanto, inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal que determine a suspensão de todos os feitos que tratam do tema, razão por que não há se falar em suspensão deste processo. DA LEGITIMIDADE ATIVA. O Distrito Federal alega que a exequente foi servidora pública da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma não alcançada pela condenação. A alegação não prospera, uma vez que a Fundação Educacional do Distrito Federal, instituída em 29.09.1960, integrava a administração direta do Distrito Federal na medida em que foi criada para administrar o sistema educacional da capital, atualmente substituída pela equivalente Secretaria de Estado de Educação do DF, um dos órgãos da administração direta do Distrito Federal, responsável pela promoção e administração da educação básica, especial, profissional e superior. Ressai das fichas financeiras acostadas aos autos de origem que a agravada é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do DF, com admissão em 17.05.1996. Anote-se o entendimento do STJ no sentido de que “(...) os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. Assim, a coisa julgada coletiva alcançará todas as pessoas da categoria, conferindo a cada uma destas legitimidade para propositura individual da execução de sentença(...)” (AgInt no AgInt no REsp 1785206/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019). Nesse passo, o título exequendo condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso do benefício alimentação devido aos servidores desde janeiro de 1996, razão por que a agravada é parte legítima para executar o valor devido. DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Em relação à incidência dos juros e da correção monetária, houve definição na esfera recursal da seguinte forma: “1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001;b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante”. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, que pretendia afastar a aplicação do índice IPCA como fator de correção monetária da dívida, o que ensejou a presente insurgência. Com efeito, a correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. Portanto, o que se busca com a correção monetária é recompor o valor perdido em razão da inflação. No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE), transitado em julgado em 03.03.2020, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Dessa forma, apesar de o título executivo em análise determinar a incidência da correção monetária por índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir de 29.06.2009, de acordo com a Lei n. 11.960/2009, a jurisprudência pátria compreende que não fere a coisa julgada a modificação do critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF, mesmo em sede de cumprimento de sentença. De igual modo, não há que se falar em preclusão ou violação da coisa julgada, tendo em vista que a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 foi proferida antes do trânsito em julgado do título em execução. Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (RE 1335130 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)” No mesmo sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE - julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) - firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 1.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 2. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte. 3. Estando incorretos os cálculos apresentados na origem por ambos os litigantes, mostra-se prematura a expedição de RPV, sendo necessária a remessa dos autos a Contadoria para apurar o quantum debeatur. 4. Agravos de Instrumento conhecidos, mas desprovidos. (Acórdão 1602505, 07137075620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” DA TAXA SELIC. Com relação à aplicação da taxa Selic, a EC 113/21 trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Nesses termos, em cognição sumária, assiste razão ao agravante neste ponto, pois, a partir de dezembro/2021 o montante deve ser corrigido pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Além disso, está presente o perigo da demora, pois a decisão agravada determinou a expedição de requisições de pagamento - precatório ou RPV - em valor superior ao calculado pelo agravante. Portanto, neste momento processual, estão presentes os requisitos legais para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator